Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713047-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento (ID 16222394) interposto por PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA em que pretende reforma de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença promovida pela parte ora Agravante em face de VIRGÍLIO DO REGO MONTEIRO NETO (parte Agravada) indeferiu o pleito da ora Agravante para que fosse realizada busca do endereço da parte ora Agravada junto aos sistemas informatizados deste Tribunal. Em suas razões recursais (ID 16222394) defende não possuir outros meios de identificar o endereço necessário à persecussão de bens da parte Executada/Agravada porquanto teria notícia de que teria se mudado do endereço utilizado quando do ato citatório, não informando novo endereço. Requer, portanto, a reforma da decisão combatida. Ao despacho de ID 17734293 a parte Agravante foi instada a se manifestar acerca da possibilidade de perda superveniente do interesse recursal ante a apresentação voluntária de endereço residencial, pela parte Agravada. Em resposta, a parte Agravante apresentou a petição de ID 18150985 em que, apesar de questionar possível incorreção do endereço informado, vislumbra possibilidade de responsabilização em tal eventualidade. Requer, ao final, a promoção de regularização da representação processual da parte Agravada que, caso realizada a contento, entende configurada a efetiva perda do objeto recursal. Pontuo que, de fato, o recurso não merece continuidade. Ocorre que não se vislumbram indícios de vício na representação processual da parte Agravada. De início, a própria parte Agravante, na promoção inicial de seu Agravo de Instrumento indica, quanto ao cumprimento dos elementos essenciais à propositura do recurso a remissão ao processo originário, conforme disposto à legislação processual de regência. Nesse passo, a pesquisa ao extensivo caderno processual milita pela regularidade da referida representação processual, dado que a procuração registrada ao ID 36907229 dos autos originários fora substabelecida, ao ID 36907975, para o causídico subscritor da peça então questionada pela parte ora Agravante (ID 17378999 dos presentes autos). Ademais, diante do que dispõe o artigo 105, §4o, do Código de Processo Civil, a seguir reproduzido, em regra, a procuração conferida à atuação em processo originário subsidia o trabalho em instância recursal, confira-se: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. (omiti) § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” Portanto, diante da ausência de fundado questionamento sobre a representação processual da parte Agravada, conclui-se pela declaração da própria parte Agravada no sentido de declarar a perda superveniente do interesse recursal ante a perda do objeto perquirido. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento e de seu agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator